Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo, em razão da necessidade de dilação probatória acerca do alegado vício oculto.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, de modo que se justifique a suspensão do contrato de financiamento pactuado para aquisição de veículo automotor, sob a alegação de vício redibitório apto a fundamentar a rescisão do coligado contrato de compra e venda.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos.
4. Conquanto se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento do bem são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta senda recursal.
5. Na hipótese, verifica-se que não estão demonstrados requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência, pois o fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante, ao argumento de existência de vício oculto no veículo não solucionado pelos vendedores, demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado (ano 2012).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 54-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764761, 07266576320238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 27/9/2023; TJDFT, Acórdão 1689547, 07375331420228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, j. 12/4/2023; TJDFT, Acórdão 1686832, 07378813220228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 4/4/2023.